Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-76.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004191-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA - CPF: 035.319.181-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DULCILELDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 651.200.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.565.031-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDONOPOLIS TECIDOS LTDA - CNPJ: 70.522.966/0001-74 (VÍTIMA), VINICIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.616.541-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004191-76.2023.8.11.0004

APELANTE: LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO [ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE ATESTA O ARROMBAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –DOSIMETRIA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO EXACERBADA PARA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Comprovado, pela prova pericial produzida, que o réu arrombou a porta do estabelecimento comercial para praticar o furto, deve ser aplicada a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP, sendo desnecessário que haja dano ou prejuízo à vítima em decorrência do arrombamento.

A utilização de fração superior a 1/6 [um sexto] para negativar as circunstâncias do crime exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004191-76.2023.8.11.0004

APELANTE: LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo crime de furto qualificado tentado [art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 1 [um] ano, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Almeja o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de que não houve
“dano ou prejuízo ao ofendido”
. Pede a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da maior fração em relação à tentativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004191-76.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de abril de 2023, por volta das 03:45hs, no estabelecimento comercial denominado “Ideal Tecidos”, situado na Rua Mato Grosso, nº 915, Centro, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair, para si, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, 36 (trinta e seis) cheques carimbados e preenchidos com valores diversos, o montante de R$ 711,00 (setecentos e onze reais) em espécie, bem como 11 (onze) frascos de perfumes de marcas diversas e 01 (um) relógio, marca Orient, cor dourado, avaliados conjuntamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o Auto de Avaliação (ID. 116288316), em detrimento daquela empresa, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito”.

DULCILEIDE PEREIRA DA SILVA, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE é Policial Militar, lotado no 2º Batalhão de Polícia Militar nesta Urbe; Que encontrava-se nesta madrugada, por voltas das 03:45 em patrulhamento, juntamente com o Soldado Eduardo Silva na rua Mato Grosso, ocasião em que depararam-se com a porta da loja "Ideal Tecidos" aberta; Que ao verificarem, constataram-se que havia sido arrombada; Que diante dos fatos informaram a Polícia Judiciária Civil os quais acionaram a perícia técnica para deslocarem até o local do ocorrido; Que ao adentrarem o local os peritos Paulo e Fábio visualizaram o suspeito escondido em meio as mercadorias da loja e de imediato a guarnição efetuaram a detenção do suspeito e apreensão dos objetos do furto em sua posse; Que ante ao exposto o suspeito e objetos foram encaminhados até a Central de Atendimento da PM para registro de BO e posteriormente apresentados nesta delegacia para as devidas providências”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM EDUARDO PEREIRA DA SILVA, que compunha a GUPM.

VINÍCIO MOREIRA DOS SANTOS declarou ao Delegado de Polícia:

“QUE o declarante é gerente do estabelecimento comercial denominado Ideal Tecidos, situado na região central dessa urbe; QUE afirma que na presente data, por volta das 05:20 horas recebeu uma ligação da Polícia Militar, a qual informou que um indivíduo havia arrombado a porta do referido estabelecimento e adentrado o recinto se apossando de alguns objetos da loja, sendo preso logo em seguida em flagrante delito; QUE diante da situação o declarante se fez presente no estabelecimento comercial verificando a veracidade dos fatos; QUE afirma que a porta Blindex que dá acesso a loja encontrava-se arrombada; QUE foi informado acerca da prisão do suspeito e recuperação de materiais que estavam em posse do mesmo, sendo que os reconhece como sendo de propriedade do estabelecimento comercial, quais sejam, 11 (onze) frascos de perfumes de marcas diversas, 01 (um) relógio marca oriente com arranhões de cor dourada; QUE afirma que os 36 (trinta e seis cheques) também são de propriedade do estabelecimento comercial, inclusive estão carimbados; QUE os valores em espécie, setecentos e onze reais foram subtraídos do caixa, reconhecendo inclusive o recipiente metálico o qual encontram-se várias moedas”.

Interrogado na fase investigativa, LAURO optou por manter-se em silêncio.

O laudo pericial, elaborado pela POLITEC, registra o seguinte:

“Constatamos os vestígios, como seguem:

- A porta principal do estabelecimento, que era do tipo Blindex, possuía quatro folhas de vidro, sendo duas fixas e duas corrediças que se movimentavam sob um trilho. Para garantir a segurança do local, a porta era trancada com dois cadeados, um na parte inferior e outro na mediana, juntamente com a fechadura principal da porta. No entanto, durante o exame pericial,
foi constatado que as duas folhas móveis da porta estavam deslocadas para o lado direito, o que provocou uma abertura de cerca de 45 cm para a esquerda
.

- No centro do estabelecimento comercial, havia uma ilha que funcionava como um caixa, onde eram realizadas as transações financeiras. Durante a investigação, foi constatado que todas as gavetas dos armários da ilha estavam abertas e desarrumadas. Além disso, havia diversos documentos espalhados pelo chão, indicando que houve uma busca indiscriminada por informações e possíveis objetos de valor.

[...]

Considerando a análise da porta Blindex do estabelecimento comercial e nas informações obtidas durante o exame
, o signatário conclui que a abertura produzida na porta é compatível com o emprego de força humana na região da fechadura, no sentido para cima e para o lado direito
.
Ou seja, o suspeito utilizou força física para arrombar a porta e entrar no estabelecimento comercial
. [...]”
[ID. 175115678 - destacado].

Em juízo, VINÍCIO e a testemunha DULCILEIDE reiteraram as declarações dadas no inquérito policial, descrevendo a empreitada criminosa do réu.

A SGT PM DULCILEIDE acrescentou que, ao chegarem no local, se depararam com a porta arrombada e, inicialmente, não visualizaram ninguém no interior da loja, e só com a chegada da POLITEC é que avistaram o réu escondido
“no meio das roupas”
, quando então efetuaram a prisão do réu.

Interrogado, LAURO confessou o furto, esclarecendo que
forçou a porta de vidro temperado para o lado, deslocando-a do trilho
para poder entrar no estabelecimento. Informou que foi capturado pelos Policiais Militares ainda no interior do estabelecimento, na posse dos objetos e bens que subtraiu.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais e a sentença foi prolatada da mesma forma.

A insurgência recursal, como visto, limita-se ao reconhecimento da modalidade qualificada, ao argumento de que
“não houve prejuízo ao estabelecimento”
em razão de a porta não ter sido
“quebrada”
.

Como bem destacado no laudo da POLITEC, a porta de vidro temperado foi arrombada pelo réu, que a deslocou para o lado, mediante o emprego de força física, o que basta para o reconhecimento da qualificadora do crime de furto.

Portanto, não merece guarida o apelo, neste ponto.

No tocante à reprimenda, verifico que o juízo singular desvalorou as circunstâncias do crime em razão de ele ter sido praticado durante a madrugada, o que tem amparo na jurisprudência do STJ, que já decidiu que
“[...]
é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva,
poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP)
. Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade.
Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto
"
[REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022 - destaquei].

No entanto, verifico que o
quantum
de exasperação foi exacerbado, uma vez que, diante de uma única circunstância judicial negativa, a reprimenda foi recrudescida em 10 [dez] meses, razão pela qual, neste particular, entendo necessário redimensionar a pena-base para 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa, aplicando a fração de 1/6 [um sexto]. Nesse sentido:

[...] 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a
"elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses"
(AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021) [...]
[AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023].

Na fase intermediária, conservo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Em relação à tentativa, não prospera a pretensão defensiva de aplicação da fração máxima, uma vez que deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo réu, pois quanto mais se aproxima do resultado, menor a redução.

No caso dos autos, como visto, LAURO arrombou a porta da loja, apropriou-se de objetos, cheques e dinheiro e, ao perceber a chegada dos policiais, escondeu-se no interior do estabelecimento, na posse da
res furtiva
.

Esquadrinhado o cenário fático, mantenho a fração de 1/3 [um terço] relativa à tentativa, fixando a pena definitiva em 1 [um] ano, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, e pagamento de 8 [oito] dias-multa.

O regime inicial permanece o semiaberto, em razão da reincidência do réu e da existência de circunstância judicial negativa [art. 59, CP].

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA, apenas para redimensionar a pena imposta, fixando-a em 1 [um] ano, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 [oito] dias-multa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023